Tribunal: TJSP
Processo: 1004144-34.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Contratação de seguro. Regularidade da contratação não demonstrada pela requerida. Descontos indevidos. Danos morais. Configuração. Quantum fixado em R$ 5.000,00 que se mostra razoável no caso. Restituição em dobro. Decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Contratação de seguro. Regularidade da contratação não demonstrada pela requerida. Descontos indevidos. Danos morais. Configuração. Quantum fixado em R$ 5.000,00 que se mostra razoável no caso. Restituição em dobro. Decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reafirmação da jurisprudência da Corte, afastando a exigência de comprovação de má-fé. Entendimento modulado para aplicação somente às cobranças pagas após a publicação do acórdão, ocorrido em 31/03/2021. Valores descontados em período posterior à publicação. Desnecessidade de comprovação de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.